Tribunal: TJMT
Processo: 1010008-18.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010008-18.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEITON SILVA - CPF: 068.446.291-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA CRUZ FERREIRA - CPF: 061.713.401-46 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), IZAIAS MOURA - CPF: 488.488.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES - CPF: 007.975.342-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO COSSETIN PACHECO - CPF: 034.947.021-95 (VÍTIMA), JOSIANE CAMILO LOPES DOS SANTOS - CPF: 061.646.191-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DOS REIS MARQUES - CPF: 013.047.271-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE CLEITON SILVA E LEONARDO DA CRUZ FERREIRA. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE AGENTES
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
S
APELANTE
S
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – 2.
PLEITO
DE UM DOS
APELANTES
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO
QUALIFICADO
PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

3.
PEDIDO
S
DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS –
IN
ACOLHIMENTO – PROVAS SEGURAS DE QUE O ILÍCITO FOI PERPETRADO
PELOS DOIS
APELANTES
– 4.
POSTULADO
POR UM DOS APELANTES
O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –
VALOR DOS BENS
FURTADOS
QUE NÃO SE ADEQUAM AO CONCEITO DE PEQUENO VALOR
–
5
.

PEDIDOS DE
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
BAS
ILARES
– VIABILIDADE –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
UTILIZADA PARA MAJORAR AS SANÇÕES INICIAIS –

6.
PRETENS
ÃO DE UM DOS
APELANTES
DE
EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES
CRIMINAIS
E DA REINCIDÊNCIA – TESE NÃO ACOLHIDA – POSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA COM BASE EM INFORMAÇÕES OBTIDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 7.
PEDIDO DE
UM DOS APELANTES DE
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II,
J
, DO CÓDIGO PENAL –
ACOLHIMENTO
– PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE
OSAPELANTESSE PREVALECERAMDESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DODELITO– RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA –

8. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
POR UM DOS
APELANTES

–
PLEITO
ATENDIDO –

9.
POSTULAÇÃO
DE
UM DOS
APELANTES
DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
POSSIBILIDADE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS

PARA VIABILIZAR A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
S
–

10
.
RECURSO
S PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.É incabível o acatamento do
s pleito s visando as absolviç ões do s apelante s
, porqu
e
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais,
as
sua
s
condenaç
ões
fundada
s
no acervo probatório
.

2.
O
s apelantes
foram flagrados logo após a prática do furto
qualificado
em poder dos bens
furtados
por serem os autores da subtração e não porque os receberam de outrem que teria supostamente praticado

a
conduta
criminosa
.

3.
Impõe-se a manutenção da qualificadora do
crime
de furto concernente ao concurso de agentes
, porquanto
há
, nestes autos,
prova judicial segura no sentido de que
o
crime foi praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas.

4.
Deve ser afastado o pedido de aplicação da causa especial de diminuição
prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal
,

porque, na espécie,
não
foram
preenchidos os requisitos necessários para sua configuração, em especial no que tange ao pequeno valor dos objetos furtados.

5
. Deve
m
ser redimensionada
s

as

pena
s iniciais
fixada
s
com alicerce em fundamentação
in
idônea, impondo-se a reforma do
decisum

condenatório
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja
m
imposta
s
ao
s
apelante
s
, sanç
ões
justa
s
e suficiente
s
para reprovação e prevenção do crime que pratic
aram
.

6.
É possível
constatar maus antecedentes ou reincidência apenas com base em informações extraídas do sítio eletrônico dos tribunais
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Na esteira do entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da agravante genérica elencada no art. 61, II,
j
, do Código Penal
, eis que
não há nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do novo
coronavirus
, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva.

8.
Não havendo proporcionalidade na fixação da
sanção
de multa em relação à pena privativa de liberdade, é de rigor o redimensionamento das
sanções
pecuniárias dos
apelantes
, a fim de
atingir harmonia entre as referidas penas. Enunciado n. 33 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

9.
Uma vez ve
rificado que um dos
apelante
s
preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se imperiosa a concessão em seu favor do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10. Recursos parcialmente providos, com extensão
dos
benefícios ao
apelante que formulou recurso menos abrangente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Leonardo da Cruz Ferreira
e
Cleiton Silva
, contra a sent
ença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
1010008-18.2020.8.11.0040
, condenou
Leonardo à
pena
de 2
(
dois
) anos
e

6
(
seis
) meses de
reclusão, em regime aberto, e 30
(
trinta
) dias-multa, calculados
no mínimo legal
;
e
Cleiton
à pena de
4
(
quatro
) anos
e

3
(
três
) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e
4
5
(
quarenta e cinco
) dias-multa, calculados
no mínimo legal
, pela prática do delito de furto
qualificado
(art.
155, §

4º, IV, do Código Penal
)
.

Leonardo
, forte
nas razões recursais encontradiças nos ID
92996010
, postula
sua
absolvição, com fulcro
no
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;

e,
subsidiariamente:

(
i
)
o afastamento da qualificadora concernente ao concurso de agentes
;

(
ii
)

a redução da pena-base para o mínimo legal
;
e
(
iii
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Cleiton apresentou as razões recursais
que se encontram
no ID 92996014
,
reque
r
endo
sua absolvição pela ausência de provas
judiciais
suficientes para justificar sua condenação
; e, s
ubsidiariamente
:
(
i
)
o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do § 2º do art. 155 do Código Penal;
(
ii
)
a desclassificação do delito de furto para o crime de receptação;
(
iii
)
o decote da qualificadora do concurso de agentes;
(
iv
) a redução da pena-base ao mínimo legal ou a
aplicação da fração de
aumento de pena
em 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial negativada; (
v
) a exclusão da agravante da reincidência
; (
vi
) o afastamento da agravante referente à pratica delitiva em situação de calamidade pública
;
e

(
vii
) a redução da pena de multa ao mínimo legal.

O
Ministério Público, no ID
92996022
, pugna pelo
des
provimento
dos
presentes

apelo
s
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no
parecer que se vê no ID

94800991
,

opin
ou
pelo
parcial provimento
destes
recurso
s
,
“a fim de redimensionar as penas-base e afastar a agravante de calamidade pública de ambos os apelantes, redimensionando, consequentemente, a pena de multa”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
92995490
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 27 de novembro de 2020, por volta das 23h30min, no Escritório Dinâmico, localizado na Avenida Curitiba, n.2255, Bairro Jardim Alvorada, Sorriso-MT; os denunciados,
LEONARDO DA CRUZ FERREIRA e CLEITON SILVA
,
com união de vontades e divisão de tarefas, subtraíram para si
, coisa alheia móvel, consistente em dois aparelhos celulares, ambos de cor preta, das marcas Samsung e LG, avaliados em aproximadamente R$3.300,00 (três mil e trezentos reais),
mediante rompimento de obstáculo, especificamente, a janela do estabelecimento comercial
, conforme
b.o
n°2020.291370 e fotografias id:45182412.

Na ocasião fática, os denunciados arrombaram a janela do estabelecimento comercial vitimado, utilizando uma chave de fenda para forçá-la, oportunidade em que tiveram acesso ao interior da empresa, bem como prenderam a janela com uma corda para mantê-la aberta, facilitando a fuga do local.

Ato contínuo, os denunciados entraram no estabelecimento, tendo de imediato disparado o alarme da empresa, oportunidade em que arrancaram a sirene do alarme.

Em seguida, ligeiramente, os denunciados reviraram o Escritório Dinâmico, oportunidade em que encontraram e subtraíram para si, dois aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, modelo Galaxy J6 Prime, de cor azul, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e o outro da marca LG, modelo K9, de cor preto, avaliado em R$800,00 (oitocentos reais), em prejuízo da vítima.

Releva notar que, em razão do disparo do alarme, a empresa de monitoramento, bem como, os policiais militares foram rapidamente direcionados ao local dos fatos, oportunidade em que os milicianos procederam a abordagem e prisão em flagrante dos denunciados que estavam nos arredores na posse da res furtiva.

[...]
.
Destaques no original

No caso emapreciação,
verifica-se que
amaterialidade do delito patrimonial narrado na denúncia
está evidenciada e não há irresignação com relação a essa questão. Por outro lado, a autoria delitiva está sendo questionada
pelos os dois
apelantes,
que
postularam suas absolvições
.

Os recursos
de ambos os apelantes
serão examinados em conjunto na medida em que os
pedidos
são praticamente os mesmos, sendo mais abrangente o
que foi manejado
por Cleiton.

E
m relação
às teses absolutórias
,

é forçoso reconhecer que

não podem ser acolhid
a
s, pois a despeito de os
apelantes
sustentarem que não há
provas judiciais
suficientes para manter suas condenações,
n
ão pairam dúvidas em relação à autoria do crime de furto qualificado em apuração que repousa incontroversa sobre
as
pessoa
s
de ambos
.

Isso, porque os
dois
apelantes
confessaram a autoria delitiva na fase policial, ocasião em que
assumiram a
pr
á
tica
do furto qualificado e
descreve
ram
a maneira
como o fizeram
. Além disso,
esclare
ceram
que assim agiram
para comprar droga, como se vê de
seus
interrogatórios encontradiços nas p. 1-2 e 7-8 do ID 92995481
.

Contudo,
ao serem interrogados
na fase judicial
, os
dois

permaneceram em silêncio, circunstância
s
que, embora não lhes possa
m
acarretar prejuízo
–
pois
consubstancia direito
de todo acusado
–,

inviabilizou a apresentação de
uma
outra versão defensiva para os fatos.

As
testemunhas ouvidas na fase judicial corroboraram a versão apresentada pelos
apelantes
na fase extrajudicial,
uma vez que o

contexto
em que
ambos
foram presos em flagrante delito
,
logo após a prática delitiva,
nos fundos
do

imóvel
onde o ilícito aconteceu
e em poder da
s

res
furtiv
a
e
não deixam dúvida de que
os dois
foram os autores do furto
qualificado
, tal como se extrai das declarações
de
Lucas
Permino
Ferreira
D
ias Lo
p
e
s,
Izaias
Moura e
Angelo

Cossetin
Pacheco, assim
consignadas
na sentença
condenatória
:

[...] De outro lado, as circunstâncias da prisão em flagrante também não deixam dúvidas sobre a autoria de delitiva e qual o tipo de crime praticado pelos réus, visto que segundo
as testemunhas policiais Lucas
Permino
Ferreira Dias Lopes e
Izaias
Moura,
que participaram das diligências que culminaram na
localização dos acusados na posse da res furtiva, os dois aparelhos celulares, logo após serem informados da prática do crime, que ocorreu no Centro da cidade, registre-se, houve perseguição policial com a ajuda do CIOPAER, inclusive, e logo após a prática do crime
, foram presos pela prática do furto.

Em juízo também prestaram depoimento
e em compêndio, ratificaram o que afirmaram na fase inquisitiva,
esclarecendo Lucas
Permino
F. D. Lopes que o CIOPAER
estava
iluminado o terreno baldio e a loja de móveis rústico atrás do escritório, que fica de frente para a Av. Blumenau, onde já estavam em razão da Blitz, o que ajudou a encontra-los, porque o local era propício para os agentes se esconderem.

A situação de flagrância do crime de furto é latente, razão pela qual teses desclassificatórias quanto ao tipo penal não merecem guarida, porquanto o artigo 302 do CPP, em uma interpretação teleológica, autoriza o enquadramento por furto, mesmo que não pegos os agentes dentro do estabelecimento, como argumentam as defesas técnicas.

Aliás, a norma do artigo 239 [1] do CPP carrega forte conexão teleológica com algumas hipóteses de flagrante delito previstas no artigo 304, do mesmo Código instrumental.

E sob o crivo do contraditório, em respeito ao que dispõe o artigo 155, do CPP, registro que
o representante do escritório de contabilidade
Angelo

Cossetin

Pacheco
, em suma,
relatou que reside atrás do escritório
, quando o alarme disparou, momento em que o serviço de monitoramento ligou, e após desligar o alarme, ouviu o trinco da porta sala de seu pai abrir, concluindo que se tratava de furto, afirmando que os agentes pularam o muro baixo do vizinho para fugir, quando ligou para a Polícia. Assim,
5 minutos depois, a viatura chegou
, pois ressaltou também que estava tendo uma blitz na Av. Blumenau, na altura que fica atrás do escritório, para onde
os acusados fugiram por um terreno baldio
, de maneira que a Polícia conseguiu prende-los e rapidamente, no mesmo momento
, entregaram os aparelhos celulares, sendo que conseguiu desbloqueá-los e visualizar os contatos da empresa, concluindo que eram de fato do escritório.

Destacamos

Além
do mais
,
o
policial militar
Lucas
Permino
Ferreira Dias Lopes

declarou
em juízo em que circunstâncias a
s
pris
ões
dos
apelantes

foram

realizadas
, dizendo que receberam
[os policiais]
o comunicado da ocorrência do furto
;
e que nesse mesmo dia e horário
,
a polícia estava realizando uma grande operação
de fiscalização do trânsito
próximo do local dos fatos,
que contava até mesmo com o apoio
aéreo
do
Ciopaer
, isto é, do Centro Integrado de Operações Aéreas
, que integra a estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública
.

A
testemunha
por último citado
asse
riu
, outrossim,
que
a polícia fez o cerco na localidade porque
“a gente estava bem na frente, por incrível que pareça”
;
e
, com a iluminação especial de um helicóptero d
o

Ciopaer
, foi clareado sobremaneira o terreno baldio
e o quintal da loja de móveis
rústicos
que fica no fundo do
imóvel invadido,
destacando
, ainda,
qu
e foi nesse quintal que os
apelantes

foram encontrados escondidos
cerca de
dez minutos
após os fatos
(aos 24:48
e 26:36
da gravação
audiovisual
acessível pelo link único lançado no relatório de mídia encontradiço no ID 92995992)
.

A questão
que se põe, todavia,
é que,
apesar de não ter sido possível descobrir exatamente
qual
a conduta
de
cada um dos
apelantes

que
culmin
ou
na prática
do

delit
o contra o patrimônio
que foi
levado a cabo
na clandestinidade
, está confirmada a narrativa dos fatos postos da denúncia (exceto com relação ao rompimento de obstáculo), ou seja, os
apelantes
, com união de vontade e divisão de tarefas,
e
ntraram no
imóvel
pela janela e de lá subtraíram dois aparelhos celulares que foram
apreendidos em poder d
e

ambos;
bens
esses
reconhecidos pelo proprietário
e
a ele devolvidos (
ID
s

92995459,

92995484 e

92995484
)
.

Destarte
, as dúvidas acerca da autoria delitiva suscitadas nas razões recursais de ambos os
apelantes
atentam contra a lógica e o bom senso, a exemplo da questão acerca da inexistência de narrativa, nas declarações
judiciais
dos policiais mil
it
ares responsáveis pela prisão em flagrante
de ambos
; bem assim
sobre os detalhes concernentes a qual dos dois
estaria em poder dos bens furtados. Ora,
conquanto

tal questão seja importante para melhor esclare
cimento

d
os fatos, a ausência desse dado não é
suficiente
para desconstituir
a
evid
ê
ncia
de
que
,

logo após o crime ter sido praticado e soado o alarme do imóvel
invadido
, os recorrentes
foram
encontrados
escondidos
no quintal do imóvel situado aos fundos
do local do crime e em poder
dos aparelhos furtados
.

Por conseguinte,sem embargo de
os
apelante
s postularem suas absolvições
e de Cleiton
requerer

a
desclassificação do crime de furto
qualificado
para o delito de receptação
, não
foi
apont
ad
o qualquer elementocapaz de elidiro elenco probatórioproduzidonafase persecutória
,
que apontou
estarem
, os
dois
,
em poder dos bens surrupiados por serem
os autores da subtração
e não porque os receberam de
outrem
que teria supostamente praticado

o

injusto penal
, limitando-se,
os
recorrentes
,
a suscitar
em

um
asuposta fragilidade

das provas
que,
à toda evidência
,
não ocorreu
no caso destes autos
.

Ainda com relação à
s
dúvidas atinentes à autoria delitiva e com reflexos, na caracterização da qualificadora do concurso de agentes, os
apelantes
alegam que o representante da empresa de monitoramento do estabelecimento invadido, isto é, a testemunha Sebastião dos Reis Marques, apenas
afir
m
ou
em juízo que um vigilante foi até o local, viu alguém dentro do imóvel e
uma única pessoa
fugiu quando percebeu a aproximação da motocicleta do vigilante, sem que houvesse reconhecimento algum a demonstrar que esse indivíduo seria um dos
recorrentes
.

Entretanto, mais uma vez, cabe registrar que
o
depoimento
de Sebastião
não reduz
a
certeza que impera a respeito da prática
del
itiva
, principalmente, em decorrência
das peculiares circunstâncias que nortearam a prisão em flagrante dos
apelantes
.

E é
diante
do
cenário apresentado
por
Sebastião, ou seja, de que foi vista somente uma pessoa no local do crime, que os
apelantes
sustentam a tese de que não ficou caracterizada a qualificadora do concurso de pessoas.
No entanto
,
insta repetir que
, diante da
s
particularidades da prisão em flagrante dos
recorrentes –
que estavam escondidos juntos e na posse dos celulares surrupiados
–
, es
s
a única circunstância extraída do depoimento
da testemunha
não é capaz de
lançar
dúvida
e
m relação ao fato de que o crime foi cometido por ambos os
insurgentes
, até porque, inúmeras situações podem ter acontecido para que o vigilante tivesse notado apenas uma única pessoa no local, a exemplo da possibilidade de que
o outro agente simplesmente não tivesse sido percebido ou então porque um dos apelantes já tivesse saído ou, ainda, pode ter acontecido aquilo que Cleiton disse na fase extrajudicial, isto é, que apenas Leonardo teria
e
ntrado no imóvel e que ele [Cleiton] teria ficado do lado de fora.

Por conta disso,
não
podem ser acolhidos os pedidos de ambos
objetivando a
exclusão da qualificadora atinente ao concurso de agente
s
.

Sendo assim, a
concatenação
das
provas
produzidas

na instrução processual
, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto qualificado
realizado

em concurso de agentes
por parte do
s
apelante
s
, não se podendo cogitar, destarte, na absolvição
de ambos
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
tampouco a
aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência,
bem assim d
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como
é sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate
.

No que diz respeito ao
pedido de
Cleiton
objetivando a

aplicação do benefício previsto no art. 155, §2º, do Código Penal,
infere-se que,
igualmente
,

sua
insurgência

não
merece
acolhimento,

eis que
para que a referida causa de diminuição
poss
a
ser
aplicada,
é preciso
que o agente seja primário
;
que a coisa subtraída tenha pequeno valor
–
ou seja,
o valor deve ser inferior ao salário mínimo

vigente à época dos fatos –
;
e, caso a conduta tenha sido praticada de forma qualificada, que a qualificadora seja de ordem objetiva.

Com efeito, d
outrinando sobre o assunto,
Rogério Greco
assim se expressa
:

[
...
]

A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente
. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a reincidência, sendo,outrossim, portador de maus antecedentes.
Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão-somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes
.

[
...
]

Além da primariedade, o agente deve ter subtraído uma coisa de pequeno valor. Pequeno valor é um dado que enseja valoração por parte do intérprete. A primeira dúvida que surge é se esse pequeno valor deve ser considerado levando-se em conta a pessoa da vítima. Devemos, aqui, descartar esse tipo de raciocínio, visto que

a lei penal afirma, peremptoriamente, que o pequeno valor diz respeito à coisa furtada, sendo objetivo esse dado, não fazendo menção a lei penal a pequeno prejuízo, cujo raciocínio poderia nos conduzir à pessoa da vítima
, tal como ocorre no crime de estelionato (art. 171, § 1º, do Código Penal).

No entanto, embora seja um elemento de natureza normativa, que permite valorações, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um salário mínimo. (...)

Dessa forma,
conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no § 2º do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las
.

(
In
Curso de DireitoPenal:parte especial, v. III – 5. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2008, p. 22/23).
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça,
enfrenta
n
do
casos assemelhados,
firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória
.

2. In
casu
, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021)
.

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes.

3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

5. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
17/02/2021)
.

Destacamos

No caso
sob apreciação
,
veririca-se que o s be ns subtraído s

foram
avaliado
s
em R$
3.30
0,00
(três mil e trezentos reais), como
pode ser visto
no auto
está
na p. 5 do ID
92995485,
quantia
,
essa
, que por
ser
muito
superior a R$ 1.045 (mil e quarenta e cinco reais)
–
que
era
valar

do
salário

mínimo vigente à época dos fatos
(2020)

–
,
já
revela
a impossibilidade de se concede
r

a

benesse
almejad
a

por Cleiton.

Em relação a
o
s

pleitos
de Claiton e Leonardo

de
redimensionamento
da
s

suas
pena
s

basilares
pelo cometimento
do crime de furto

qualificado
para o mínimo legal
,
depreende-se que
a
pretens
ão

deve

ser acatada
somente
em relação a Leonardo, tendo em vista que o magistrado fixou
sua sanção inicial
acima do mínimo sem apresentar fundamentação idônea
;
e, quanto a Claiton
,

infere-se que somente
uma das três variáveis
negativadas deve ser mantida
, de modo que, embora seja possível a redução da sanção basilar
des
s
e apelante
,
ela
não será fixada em seu menor quantitativo
.

E
is
parte
da
sentença
condenatória
na qual foram estabelec
idas
as penas dos apelantes
:

[...]
Passo agora a dosimetria da pena.

I – CLEITON SILVA.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, §4º, do CP estipula pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, para a adequação típica diretasub examine.

DA PENA DE RECLUSÃO.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, verifica-se que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O acusado é portador de maus
antecedentes
, e utilizo aqui os autos de código 200997. Não há elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, ao passo que restou comprovadoo emprego de acesso anormal para ingresso no ambiente onde foi praticada a subtração da coisa;
Os
motivos
pesam em desfavor do acusado, porque declararam que o propósito era o consumo de entorpecente. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordem do tipo penal. No
que se refere ao
comportamento da vítima
, ela será analisada como neutra.

Nos termos do entendimento do STJ:"A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no
art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenanento
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incrimininador
"(STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade,“omagistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa.Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Aplico a agravante da reincidência, a despeito da consideração dos maus antecedentes, porque o acusado possui mais de uma sentença condenatória com trânsito em julgado por crime idêntico, e utilizo aqui os autos de código 193541, não havendo que se falar, portanto, embis in idem, razão pela qual aumento a pena em 1 (um) ano, fixando-a de maneira provisória em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ainda,

reconheço em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.

06/2020, publicado em20/03/2020|Edição:55-C|Seção: 1 - Extra|Página:1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige
do
Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em09 (nove) meses, fixando-a de maneiraprovisória em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Aplico em favor do réu a atenuante da confissão espontânea e da minoridade relativa, de maneira que atenuo a pena em 02 (dois) anos, de forma que resta a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena.

O regime inicial será o
FECHADO
, de acordo com o artigo 33, §2º, “b” do CP, porque se trata de reincidente.

DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II – LEONARDO DA CRUZ FERREIRA.

DA PENA DE RECLUSÃO.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, verifica-se que a mesma não extrapola o tipo penal,
em que pese exigível conduta adversa. O acusado não é portador de maus
antecedentes
, na esteira da súmula 444/STJ. Não há elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, ao passo que restou comprovadoo emprego de acesso anormal para ingresso no ambiente onde foi praticada a subtração da coisa;
Os
motivos
pesam em desfavor do acusado, porque declararam que o propósito era o consumo de entorpecente. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima
que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, ela será analisada como neutra.

Nos termos do entendimento do STJ:"A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenanento
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incrimininador
"(STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade,“omagistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa.Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.

06/2020, publicado em20/03/2020|Edição:55-C|Seção: 1 - Extra|Página:1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige
do
Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em01 (um) ano, fixando-a de maneiraprovisória em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em favor do réu a atenuante da confissão espontânea e da minoridade relativa, de maneira que atenuo a pena em 02 (dois) anos, de forma que resta a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena.

O regime inicial será o
ABERTO
, de acordo com o artigo 33, §2º, “c” do CP.

DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.
[...].
Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na
qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura
do

fragmento

do
édito condenatório acima reproduzido,denota-seque

somente

os
antecedentes
criminais
de Cleiton deve
m
ser mantid
os
como negativ
os
, pois o
sentenciante
citou o número do código do processo no qual houve condenação com trânsito em julgado em desfavor
desse

apelante; impondo-se
destaca
r
, nesse particular,
que
em
uma
simples consulta pública ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça,
pode ser constatado
que processo registrado sob o código n. 200997, trata-se da Ação Penal n.

10175-23.2018.811.0040
,
que tramitou na 2ª Vara Crimina
l
da Comarca de Sorriso
-MT
,
em que
Cleiton foi condenado pelo cometimento do crime de receptação
,

com
trânsito em julgado
da sentença em
8 de julho de 2020.

Sobre a possibilidade de se
aferir
maus antecedentes ou reincidência apenas com base em informações extraídas do sítio eletrônico d
os tribunais, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESVALORADAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO DA CORTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

- A incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada porque o paciente responde a outra ação penal, o que denota a dedicação
da atividades criminosas
. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

-
O fato de a referida constatação haver sido realizada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual não configura nenhuma ilegalidade, porquanto, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, as informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunal de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprovar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 530.668/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
03/12/2019).
Destacamos

De mais a mais
, o prolator da sentença condenatóri
a
,
equivocou-se
, também, nas
dosimetrias
das penas

de ambos os apelantes,
ao
negativar as circunstâncias do crime
porque teria ocorrido
acesso anormal
de ambos
ao imóvel invadido, pois
não foi reconhecida
a
agravante do rompimento de obstáculo
;
e
, como é cediço,
o simples fato de os
dois
terem entrado no local do crime pela janela
, utilizando-se de um fio de persiana para mantê-la aberta
, não
configura conduta de especial gravidade a ponto de justificar
o

exame

pejorativ
o
dessa variável
, ao contrário, o
modus operandi
utilizado
pelos recorrentes
foi
compatível com a necessidade de manter
na
clandestin
idade
a subtração que
fizeram
, situação inerente aos delitos de furto.

Da mesma forma, também não agiu com acerto o sentenciante quando valorou em desfavor dos dois
apelantes
os motivos do crime
,

em razão

de
terem furtados os aparelho
s
celulares
para comprar entorpec
entes
.
A propósito, a
cerca da inidoneidade desse argumento, o Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECESSO JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 798, CAPUT E § 3º, DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

[...]

4.
A jurisprudência desta Corte Superior rejeita a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas. Além de não demonstrar relação direta com o furto, com efeito, o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação
(HC 113.011/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES,
DJe
de 05/04/2010). Precedentes.

5.
Ademais, cumpre admitir que o propósito de arrecadar recurso financeiro, independente da destinação a lhe ser dada, é motivo inerente a todo crime patrimonial, não servindo, por essa razão, como base para elevação de sua reprovabilidade.

6. Agravo regimental desprovido. Concedida ordem de habeas corpus, de ofício, para excluir a valoração negativa sobre os motivos do crime, no primeiro estágio da dosimetria penal e, com isso, redimensionar a reprimenda cominada ao réu pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, do CP, fixando-a definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos do decreto condenatório proferido pela instância ordinária.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1101379/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
23/08/2017)
.
Destacamos

Deixa-se
de apreciar
a postula
ção de
Cleiton
visando a
fixação da fração correspondente a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada,
uma vez
o prolator do édito condenatório

utilizou exatamente esse parâmetro para majorar
a

sanção inicial
desse apelante
.

Daí por que ele não tem interesse recursal em relação a esse tema
.

Quanto ao pedido
de Cleiton
de exclusão da agravante da reincidência pela ausência de
informações
precisas
acerca do trânsito em julgado da condenação indicada na sentença
condenatória
,
impende-se

repetir –

eis

que
já
foi
asseverado
por este relator

quando
afast
amento do

pedido

de
Cleiton
de
exclusão da
avaliação
negativa
dos
seus
antecedentes
criminais
–
que para caracterizar a reincidência
ou mesmo os maus antecedentes são suficientes as informações colhidas em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.

Diante disso,
se o magistrado indica determinado registro criminal como sendo apto para gerar a reincidência
;
e

podendo a parte ter acesso a todos os dados dessa condenação
por uma s
imples pesquisa no sítio eletrônico
dos tribunais
para confirmar
essa

situação processual
, de fato, não há motivos para afastar a reincidência invectivada
por Cleiton.

Na hipótese,
vê-se que

o
sentenciante mencionou que Cleiton era reincidente porque, além do processo indicado para negativar seus antecedentes
criminai
,
ele
também
ostentava condenação definitiva anterior à prática do crime apurado nesta ação penal no processo de código n. 193541 que, em consulta pública
realizada
no sítio eletrônico deste Tribunal
de
Justiça
,
foi
possível
constata
r que se

trata
va
da Ação Penal n.
6087-39.2018.811.0040
, também da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, na qual esse recorrente foi condenado pela prática de outro crime de furto qualificado, cuja sentença transitou em julgado em 4 de agosto de 2020.

Entretanto,
deve ser acatado o
pleito
de
Cleiton de
exclusão da agravante prevista no art. 61, II, alínea
j
, do Código Penal
, impondo-se

a extensão de
sse

reconhecimento
a Leonardo nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
.

E
stes são os argumentos lançados pelo
sentenciante
para justificar a incidência da referida agravante:

[...]

Ainda, reconheço em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige
do
Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 09 (nove) meses, fixando-a de maneira provisória em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

[...]

Reconheço em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige
do
Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 01 (um) ano, fixando-a de maneira provisória em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

[...]

Destacamos

Nota-se da parte do
decisum
condenatório
por último
reproduzid
o
, que ao reconhecer a agravante em comento, seu prolator argumentou que a simples prática do crime durante
o
período de calamidade pública já autorizaria a incidência da referida causa modificadora de pena.

Entretanto
, essa não é a tese jurídica que deve prevalecer para o correto exame dessa temática, pois é evidente que deve existir um nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública que, neste caso, se trata da pandemia causada pelo novo
coronavirus
, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva vedada pelo atual ordenamento jurídico pátrio
, tal como entendeu
o
Superior Tribunal de Justiça
, nos julgados abaixo resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE
CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de
que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva
,
circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
.
Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021).
Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva
(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
10/2/2021;

HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
3/2/2021.

2. Hipótese em que a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame
, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

Sendo assim
, considerando que não há prova
n
o sentido de que o
s
apelante
s
tenham se aproveitado do estado pandêmico para tornar mais fácil
ou mais proveitosa, dentre outras possibilidades,
a prática delitiva do
furto
qualificado
, é de rigor a exclusão da agravante em exame
.

Com relação ao requerimento de Cleiton de redução da pena de multa
ao mínimo legal
,
depreende-se
que,
realmente
,
essa
sanção não está proporcional à pena
privativa de liberdade imposta a esse recorrente, como reza o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
”
;

sendo,
portanto
,

i
mperioso
o redimensionamento da pena de multa de Cleiton
,
com extensão
dessa

redução

a
Leonardo
, com base no art. 580 do Código de Processo Penal
.

Diante do que foi exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada para
ambos os
apelantes
, passo
a redimensioná-la
s
desta forma:

Da pena de
Cleiton Silva

Na primeira fase
, considerando
que
somente

os
antecedentes
criminais
fo
ram
mantido
s

desfavor
avelmente

ao
apelante
,
mantenho a sistemática de aumento aplicada na sentença
condenatória
em
1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima para
estabelecer
a pena-base em
2
(
dois
) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa,

cujo quantitativo
tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda
fase
,
foi afastada a incidência da agravante relativa à calamidade pública neste voto
.

E,

uma vez
conservad
o o
reconheci
mento da agravante da reincidência, bem como
da
s

atenuante
s
da confissão espontânea
desse apelante

e
sua
menoridade relativa
,
compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e reduzo a pena ao mínimo legal pela incidência da atenuante da menoridade relativa
e em atenção às disposições contidas na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
,
resultando

a
sanção intermediária
em

2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
calculados
no valor unitário mínimo, que
torno definitiva, em
decorrência
da ausência de outras causas modificativas da sanção penal.

No que diz respeito ao regime de cumprimento
da
pena,
mantenho o inicial
fechado
, uma vez que
, embora
a

sanção
fixad
a
ao apelante

seja
inferior a 4 (quatro) anos
, ele é reincidente e contra
sua pessoa

pesa a
aferição
desfavorável
dos
seus
antecedentes
criminais
, sendo inaplicável na hipótese
a
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
.

Da pena de
Leonardo da Cruz Ferreira

Na primeira fase
, considerando
que
as
únicas
circ
unstância
s
judicia
is aquilatadas como desfavoráveis ao apelante foram afastadas neste voto
, fix
o
a pena-base
no mínimo legal de
2
(
dois
) anos de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa.

Na segunda
fase
,

tendo sido
afastada
a
agravante relativa à calamidade pública neste voto e conservado o reconhecimento das
atenuante
s
da

confissão espontânea
do apelante
, bem como
sua
menoridade relativa, reduzo a pena ao mínimo legal
, incidindo,
in
casu
,
a
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
resultando a

sanção intermediária
em
2

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
calculados
no valor unitário mínimo, que
torno definitiva, em razão da ausência de outras causas modificativas da sanção penal.

No que diz respeito ao regime de cumprimento
da
pena, mantenho o inicial
aberto
,
tendo em vista que
Leonardo é primário,
a
pena fixad
a

é
inferior a 4 (quatro) anos
e
a
s
circunstância
s
judicia
is

lhe são
favoráve
is
.

Por derradeiro,
no que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
formulado por Leonardo
, nota-se que o sentenciante fundamentou
o indeferimento desse be
nefício
porq
uanto
ele
não teria atendido os requisitos subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal
.

T
odavia
,
o

apelante

preenche os critérios objetivos
,
pois sua pena não é superior a
4 (
quatro
)
anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
.

Ad
emais, os requisitos subjetivos também estão presentes
,
na medida em que se trata de acusado
primário
e neste voto todas circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis à sua pessoa.
Dessa forma, ficando evidenciado que
Leonardo

preenche os requisitos
legais aplicáveis à espécie
, substitu
o
sua
pena

privativa
de liberdade por
duas
restritiva
s
de direitos, a ser
em
estabelecida
s
pelo
juízo das execuções penais
.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso
de

Cleiton Silva
, para
reduzir a pena-base do crime de furto
qualificado
;
afastar a agravante referente à pratica delitiva em situação de calamidade pública
;
e reduzir a pena de multa ao mínimo legal
.

Ademais,
d
ou parcial provimento
ao
recurso de

Leonardo da Cruz Ferreira
, para reduzir a pena-base ao mínimo legal e substituir
a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
s
a serem definidas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, estendendo
,
ainda,
para Leonardo,
os benefícios obtidos
por
Cleiton com relação ao afastamento da
agravante referente à pratica delitiva em situação de calamidade pública e à redução da pena de multa
ao mínimo legal
,

readequando

a
sanção
de cada um
,

para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
calculados
no valor unitário mínimo,
impondo o
regime
fechado
para Cleiton
e
regime
aberto
para Leonardo
,
sendo a
sanção

privativa de liberdade
deste último
substitu
ída
por
duas
restritiva
s
de direitos a ser
em
estabelecida
s
pelo
juízo das execuções penais.

Em razão da
significativa
redução de pena determinada
neste voto
para
Cleiton
Silva
,
independentemente da publicação
deste
acórdão,

determino a
expedi
ção de
ofício ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021